Tribunal: TJBA
Processo: 8104974-94.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8104974-94.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rodrigo Ramos Cavalcanti Reis Recorrido: Aloisio Matos dos Santos Advogado: Dr. Hebert Barbosa de Jesus Chaves (OAB/BA: 55.279) Advogado: Dr. Gilson dos Santos (OAB/BA: 63.705) Origem: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). DECISÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 8154820-80.2024.8.05.0001, REFERENTE AO FATO DO PRESENTE RECURSO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO, COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela Magistrada da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA (ID. 86877351), que concedeu a liberdade provisória a Aloisio Matos dos Santos, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. II - Extrai-se dos autos que, no dia 04/08/2024, o Recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006. Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 06/08/2024, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, com fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, requerendo a Defesa, por sua vez, a concessão da liberdade provisória com aplicação ou não de medidas alternativas à prisão. Ao proferir decisão na mesma data, a Juíza a quo homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao custodiado com a imposição de cautelares diversas, por entender serem tais medidas suficientes ao caso. III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID. 86877367), pugnando pela reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do Recorrido. Em suas razões, sustenta a presença do periculum libertatis, argumentando que a liberdade do Recorrido representa risco à ordem pública e à incolumidade da vítima, dada a gravidade concreta da conduta, notadamente diante do contexto de descumprimento de ordem judicial em situação de violência doméstica, além de salientar a periculosidade do agente e a alta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas. IV - Contudo, verifica-se que o exame do inconformismo Ministerial resta prejudicado em razão de fato superveniente. Em consulta ao sistema PJe 1º Grau, constata-se que na Ação Penal de n.º 8154820-80.2024.8.05.0001, relativa ao fato objeto do presente recurso, foi proferida sentença condenatória em desfavor do Recorrido na data de 01/10/2025, oportunidade na qual fixou-se o regime inicial aberto para cumprimento da sanção aplicada, concedendo-se ao Réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condição, bem como o direito de recorrer em liberdade, tendo o Ministério Público registrado ciência do édito condenatório sem a interposição de recurso. V - Nesse diapasão, a superveniência de sentença penal condenatória que fixa regime aberto e concede a suspensão condicional da pena, garantindo ao réu o direito de apelar em liberdade, constitui novo título judicial a regular o status libertatis do acusado. Tal fato esvazia o objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, que visava combater decisão proferida ainda na fase pré-processual (audiência de custódia) e cujo fundamento (necessidade de prisão preventiva) tornou-se incompatível com a situação jurídico-processual atual do Recorrido definida na sentença, restando configurada a hipótese de perda do objeto recursal pela superveniente falta de interesse de agir. VI - Mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “fica prejudicada a análise dos fundamentos utilizados pelo Tribunal Estadual para decretar a prisão preventiva do agente por ocasião do julgamento de Recurso em Sentido Estrito, quando sobrevém sentença condenatória na qual foi deferido o direito de o réu apelar em liberdade” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 581.642/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 04/08/2020). VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. VIII – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8104974-94.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Aloisio Matos dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Recurso Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.